Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711241-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLYANNA MACOSKI LEITE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte POLYANNA MACOSKI LEITE para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se sobre a proposta de acordo oferecida pelo Distrito Federal em petição de ID 70249461. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA